Tribunal: TJES
Processo: 5000910-35.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000910-35.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRA RAMOS FREITAS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ART. 33 C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA DOENÇA GRAVE. ART. 318, II, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE EXTREMA DEBILIDADE E DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. RELATÓRIO DE SAÚDE DA SEJUS. ATENDIMENTO MÉDICO REGULAR NA UNIDADE PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente por suposta prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 180 do Código Penal, contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o fundamento de inexistência de comprovação de doença grave incapacitante ou de impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, em razão de alegada extrema debilidade de saúde da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea de extrema debilidade física decorrente de doença grave, bem como demonstração de que o tratamento necessário não pode ser prestado no ambiente prisional.

4. O relatório de saúde juntado aos autos não comprova que a paciente seja portadora de HIV, hepatites crônicas, hanseníase ou tuberculose, constando a menção a tais enfermidades apenas para fins de resguardo do sigilo legal, conforme o art. 2º, VI, da Lei nº 14.289/2022.

5. Os elementos constantes dos autos demonstram que a paciente vem recebendo acompanhamento médico regular no âmbito da unidade prisional, inclusive com atendimentos recentes registrados no sistema INFOPEN.

6. Não há prova de que o estado de saúde da paciente configure quadro de extrema debilidade física, tampouco de que o sistema prisional seja incapaz de fornecer o tratamento necessário.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera existência de enfermidade não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, sendo imprescindível a comprovação inequívoca da gravidade do quadro clínico e da impossibilidade de assistência médica no cárcere.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal exige prova idônea de extrema debilidade física por doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

2. A inexistência de comprovação médica atualizada e a demonstração de acompanhamento regular de saúde no cárcere afastam a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 318, II e parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV; Código Penal, art. 180; Lei nº 14.289/2022, art. 2º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 181.503/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; TJES, HC nº 5014177-11.2025.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 31.10.2025; TJES, HC nº 5006900-41.2025.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALESSANDRA RAMOS FREITAS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar à paciente.

O impetrante aduz, em breve síntese, que a paciente faz jus à prisão domiciliar em razão da gravidade do seu estado de saúde, uma vez que é portadora de HIV, hepatites crônicas, hanseníase e tuberculose.

Afirma que a paciente necessita de acompanhamento médico constante, o qual não pode ser fornecido pela unidade prisional.

Pugna pela concessão liminar da ordem a fim de conceder a prisão domiciliar à paciente, com ou sem monitoramento eletrônico e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Decisão de ID nº 17910734 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 18028733).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18134670), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALESSANDRA RAMOS FREITAS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar à paciente.

O impetrante aduz, em breve síntese, que a paciente faz jus à prisão domiciliar em razão da gravidade do seu estado de saúde, uma vez que é portadora de HIV, hepatites crônicas, hanseníase e tuberculose.

Afirma que a paciente necessita de acompanhamento médico constante, o qual não pode ser fornecido pela unidade prisional.

Pugna pela concessão liminar da ordem a fim de conceder a prisão domiciliar à paciente, com ou sem monitoramento eletrônico e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento já externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ofereceu denúncia em desfavor da paciente e dos corréus LUCAS PEREIRA DUTRA e JOSÉ AUGUSTO RAMOS FREITAS, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei de Drogas e no art. 180 do Código Penal.

De acordo com a peça acusatória, no dia 17 de dezembro de 2024, por volta das 08h01min, os três denunciados foram flagrados em uma residência no bairro Pôr do Sol, em Colatina/ES, realizando o tráfico de drogas e mantendo em depósito substâncias entorpecentes.

A diligência policial teve início após a investigação de um furto ocorrido na clínica Sonegheti Centro Odontológico naquela mesma madrugada. O autor do furto, identificado por câmeras, confessou ter trocado uma televisão de 55 polegadas por pedras de crack no local, que funcionava como "boca de fumo".

Ao chegarem ao endereço, os policiais visualizaram os suspeitos fracionando e embalando drogas através da janela.

No interior do imóvel, foram apreendidos 365g de maconha (em tiras e pedaços), diversas pedras de crack (pequenas e uma bruta), uma arma de fogo calibre .32 com numeração raspada e munições, além de a televisão furtada da clínica, outras caixas de som, relógio, celulares e dinheiro em espécie.

Com efeito, dispõe o art. 318, II, do Código de Processo Penal que o juiz
poderá
substituir a prisão preventiva pela domiciliar no caso de réu “
extremamente debilitado por motivo de doença grave
”
.

Outrossim, o parágrafo único do referido dispositivo dispõe que: “
Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo
”.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ “
admite a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em situações de extrema debilidade de saúde, desde que amparada por prova idônea e
na impossibilidade de tratamento adequado no presídio
” (STJ - AgRg no RHC: 181503 BA 2023/0174005-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024).

No caso, o impetrante ampara seu pedido no relatório de saúde oriundo da SEJUS (ID nº 17895559), o qual, na sua visão, afirma que “
a paciente é diagnosticada como portadora do vírus HIV, além de sofrer Hepatites Crônicas (HBV e HCV), Hanseníase e Tuberculose, patologias que ineludivelmente demandam acompanhamento médico constante e tratamento especializado”
.

Ocorre que, em detida análise do citado relatório, nota-se que a paciente foi diagnosticada com doença infectocontagiosa, a qual vem sendo devidamente tratada pela unidade prisional, inclusive com encaminhamento da paciente à unidade de saúde fora do estabelecimento prisional.

Inclusive, em consulta ao Sistema INFOPEN, consta que, nos dia 09/01/2026 e 06/02/2026, a paciente passou por atendimento médico dentro da unidade prisional, o que demonstra que vem sendo devidamente acompanhada pelo setor de saúde da unidade.

Ao contrário do que alega o impetrante, a paciente
NÃO
foi diagnosticada com HIV, Hepatites Crônicas (HCV e HBV), Hanseníase e Tuberculose, a menção a tais doenças no relatório de saúde é tão somente no sentido de vedar a divulgação de informações que permitam a identificação da condição da pessoa que vive com tais patologias, em cumprimento ao disposto no art. 2º, VI, da Lei nº 14.289/2022:

Art. 2º É vedada a divulgação, pelos agentes públicos ou privados, de informações que permitam a identificação da condição de pessoa que vive com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana (HIV) e das hepatites crônicas (HBV e HCV) e de pessoa com hanseníase e com tuberculose, nos seguintes âmbitos:

(...)

VI - processos judiciais;

Nesse contexto, não comprovado que a unidade de saúde não pode fornecer o tratamento de que a paciente necessita, não vislumbro, a princípio, que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo a prisão preventiva sido decretada em audiência de custódia. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, bem como pleiteia, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do mesmo diploma legal, sob alegação de que o paciente é portador de herpes-zoster. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que justificam a prisão preventiva do paciente; e (ii) determinar se é cabível a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar em razão de suposta debilidade física por doença grave. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva é admitida quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, notadamente a garantia da ordem pública, a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. O paciente foi flagrado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, em associação com duas adolescentes — uma delas de 15 anos, que confessou trabalhar para o acusado mediante pagamento diário —, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, justificando a manutenção da custódia cautelar. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas envolvendo adolescentes, ainda que o agente seja primário e possua bons antecedentes, pois tais condições pessoais não afastam o risco concreto à ordem pública. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando a segregação se fundamenta na gravidade efetiva do delito e na insuficiência das medidas alternativas para resguardar a ordem pública. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o art. 318, II, do CPP, exige comprovação idônea de extrema debilidade física por doença grave, bem como a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Os documentos médicos apresentados são extemporâneos (junho/2024) e não demonstram quadro atual de debilidade grave
. Assim, não há prova idônea de que o paciente esteja incapaz de suportar o cárcere, nem de que o sistema prisional seja incapaz de prover tratamento adequado. O entendimento do STJ é no sentido de que a mera existência de enfermidade não basta para autorizar a prisão domiciliar, sendo imprescindível a comprovação inequívoca de extrema debilidade e da impossibilidade de tratamento no cárcere.
IV. DISPOSITIVO Ordem denegada. (...) (TJES, HABEAS CORPUS 5014177-11.2025.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 31/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. IDOSO COM DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Manoel Ailton Rafael contra ato do Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente após sua condenação a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2°, incisos II e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva diante da fixação do regime semiaberto, da ausência de risco à ordem pública, das condições pessoais do réu (idade avançada, boa conduta, doença grave e ausência de antecedentes) e da alegada suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de doença grave do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, desde que a manutenção da custódia esteja devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como na hipótese. 4. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é admitida quando persistem os fundamentos do art. 312 do CPP, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 5
. A alegação de doença grave não foi suficientemente comprovada por documentação atualizada e idônea, sendo ônus da defesa instruir o habeas corpus com prova pré-constituída.
6. Por prudência, é imperioso determinar que a autoridade coatora se certifique da observância das regras do regime semiaberto na execução da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. (...) (TJES, HABEAS CORPUS 5006900-41.2025.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/06/2025)

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.